Tribunal: TJMT
Processo: 1019272-06.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019272-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY MARIA VIEIRA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 581.515.671-04 (RECORRENTE), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ROSELY MARIA VIEIRA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 581.515.671-04 (RECORRIDO), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO
S
INOMINADO
S
. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO B
ÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE
EM
SALA DE AULA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS
COM
ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. JORNADA EXTRACLASSE
NÃO COMPROVADA
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade
em
sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, co
m acréscimo de 1/3
,
sobre todo período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse
sentido,
o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursa
l Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, T
URMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024).
Ressalta-se
que a própria sentença recorrida

destacou a necessidade de se considerar eventuais valores já pagos ao servidor,
de modo que eventual condenação não poderá abarcar parcelas devidamente adimplidas, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

2.
Jornada extraclasse do professor.
É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação
básica uma jornada de trabalho extraclasse (hora
-
atividade) de 1/3 (art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento
dessa verba
, sendo necessária
a prova do trabalho além da jornada regular.
Para o professor ter
direito às horas
-atividade
postuladas, além d
e
o direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que
as atividades extraclasse
foram efetivamente realizadas fora da jornad
a regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024; N.U
1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024
, publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CR
UZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023).

3.
Aulas adicionais.
Em caso de necessidade comprovada, o Estado de Mato Grosso poderá contratar servidor temporário para exercer o cargo de professor na
rede pública, com aulas adicionais, que receberá por hora, tendo como base o subsídio de classe e nível inicial (art. 79, § 2º, da LCE 50/1998). No entanto, em respeito ao princípio da legalidade e diante do que
se
encontra

estabelecido na
Súmula Vincula
nte 37 do STF,as
aulas

adicionais
são remuneradas exclusivamente pelo valor da
hora aula
, sem inclusão no regime de 1/3 para
atividades
extraclasse (hora
-
atividade). (N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025; N.U 1073660-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO
CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025,
publicado
no DJE 02/05/2025 e N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/0
3/2025). De qualquer modo, além da ausência de expressa previsão legal, não há nos autos prova de que
houve trabalho
fora da jornada remunerada.

4. Recursos conhecidos e não providos. Sem custas, e
is que
a Fazenda Pública
é isent
a (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor dacausa, por cada parte recorrente.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019272-06.2025.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
:
ROSELY MARIA VIEIRA DE SOUZA ALMEIDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ROSELY MARIA VIEIRA DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSELY MARIA VIEIRA DE SOUZA ALMEIDA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada pelo Estado para ministrar aulas adicionais entre 2021 e 2024 mediante contratos temporários sucessivos; b)
não usufruiu férias de 45 dias nem recebeu a correspondente indenização com terço constitucional sobre o período; c) não recebeu hora-atividade referente às aulas adicionais, embora prevista na lei de carreira. Requereu que o Estado fosse condenado a
pagar indenização das
férias
acrescidas do terço constitucional proporcional a 45 dias referentes aos últimos cinco anos
, bem como
ao pagamento da hora-atividade de todo o período não prescrito e das parcelas vincendas durante a ação
.

O juízo singular proferiu

sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ROSELY MARIA VIEIRA DE SOUZA ALMEIDA em desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de horas extras derivadas da atividade extraclasse, bem como o recebimento das férias e o terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias que é previsto aos servidores professores. Cont
estação e impugnação devidamente apresentadas. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não
depende da realização de audiência
instrutória
. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgand
o antecipadamente a lide. A parte autora relata que é professora da rede municipal e o regime jurídico deste prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço cons
titucional. Desta forma, requer o pagamento das férias e terço integrais referentes aos anos de 2021 a 2024. Ademais, comunica que o requerido deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores nos termos da legislação federal, submetendo-os a ativida
des de regência de turma em período superior ao previsto. Em razão disso, pugna pelo recebimento de horas extras derivadas das aulas adicionais. Cumpre informar que não confere ao requerente o direito a indenização por trabalho extraordinário, uma vez que
não restou demonstrado a extrapolação da carga horária semanal. A atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, eis que agregado na remuneração mensal, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o d
ireito do professor ao recebimento de hora extras somente
se
perfaz caso exceda a jornada de trabalho para a qual foi contratado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR.
ATIVIDADES EXTRACLASSE
. LEI Nº
11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE RE
VISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR.
ATIVIDADES EXTRACLASSE
. LEI Nº 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos
arts
. 320 da CLT e 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico
pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa norma nenhuma distinção entre trabalhos
internos e extraclasse
. Assim, o direito do professor a
o
recebimento de hora extras
somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR:
105466720155150060, Relator
: Dora Maria da Cos
ta, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018). No que se refere ao pagamento da hora extraordinária trabalhada, como sabido, é aquela cumprida além da jornada normal, de forma que não há distinção, para fins de remunera
ção, entre hora de trabalho em sala de aula e hora de atividade extraclasse, a justificar o acréscimo pretendido. A propósito: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA –
RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUND
E COM HORA
EXTRA – LEI
11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADAÀ ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUS NCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido
te
cido a narrativa
de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da ati
vidade por outro profissional. 2 – É
pacífico
, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do A
utor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0004410-46.2013.8.11.0008
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 14/07/2021). Sendo assim, entendo nã
o haver direito a percepção de horas extras pelo fato de a parte autora ter laborado sua jornada de trabalho integralmente em sala de aula, e consequentemente
improcede
o pedido de condenação do ente público ao pagamento da pleiteada indenização de horas e
xtraordinárias de aulas adicionais De outro modo, a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujo teor assegura 4
5 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, nestes termos: Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário se
ndo: a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, corres
pondente ao período de férias, independente de solicitação: Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias. Parágrafo único.
Aplica-
se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo. Desse modo, o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza de f
érias anuais de 45 dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. Portanto, se a legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, é induvidoso que a requeren
te tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem que isso traduza aumento de vencimentos de servidor público e ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundame
nto de isonomia). A respeito dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias. Veja-se: APELAÇÃO — S
ERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO —
POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de
6
de janeir
o de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no
quinquênio
anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualq
uer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucion
al sobre todo período. Recurso não provido. (
Ap
50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017.) grifei. No mesmo sentido: Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIR
A CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017,
Publicado
no DJE 22/03/2017;
Ap
109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016,
Publicado
no DJE 19/09/2016;
Ap
75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMAR
A CÍVEL, Julgado em 02/02/2016,
Publicado
no DJE 18/02/2016. Dessa maneira, com esteira na jurisprudência do TJMT e considerando que houve o pagamento para a parte
reclamante do terço constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias, é devido o terço con
stitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidos de correção e juros, a ser especificado na parte dispositiva, uma vez que assiste direito aos professores o recebimento do terço constitucional
sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não cabendo restringi-la ao período de 30 (trinta) dias. A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repet
itiva - IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “
i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os prof
essores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estad
o de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exerc
em as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” Desse modo, o presente caso se amolda ao IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força
do o
art. 927 do CPC,
vincula
as decisões dos Juízes
e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Ademais, verifica-se, nas fichas financeiras, o pagamento das férias relativas aos anos de 2023 e 2024 Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a requerente os valores referentes das férias (2021 e 2022) e terço constitucional (1/3) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos
aquisitivos(
2021 a 2024), não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo
art
, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação vá
lida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no artigo 40, da Lei n
º 9.099/95, submeto o presente à apreciação da Meritíssima Juíza
de Direito.
Ana Cássia Gonçalves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos
. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do arti
go 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.
Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"
.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
,sustentando que: a) a sentença foi equivocada ao
indeferir o pedido de pagamento da hora-atividade, confundindo indevidamente tal instituto com hora-extra; b) a legislação de carreira (LC 050/98) assegura a todos os professores, efetivos ou temporários, o direito ao recebimento da hora-atividade correspo
ndente a 33,33% da carga horária; c) o tratamento diferenciado dado pelo Estado aos professores viola o princípio da isonomia, configurando enriquecimento ilícito da Administração, razão pela qual deve ser reformada a sentença para condenar o recorrido ao
pagamento da hora-atividade sobre as aulas adicionais.

A parte reclamada também interpôs

Recurso Inominado
,sustentando que:a) a sentença merece reforma, pois já quitou o adicional de 1/3 sobre 30 dias de férias e, a partir de 2022, passou a pa
gar em folha também o terço referente
a
15 dias; b) não há se falar em condenação ao pagamento integral sobre 45 dias, visto que os holerites comprovam o adimplemento parcial, restando devido apenas o período de 2019 a 2021 sobre 15 dias; c) a manutenç
ão da decisão gera risco de dano irreparável ao erário, motivo pelo qual requer efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos da
parte
reclamante.

Contrarrazões
foram apresentadas visando
o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Públic
o informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025